Tribunal: TJSP
Processo: 1006952-17.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006952-17.2020.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MACAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE I LTDA.,
são embargados SAMUEL DE MELLO e BERNADETE MARIA DE MORAIS DE
MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006952-17.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 11793
2
Embargos de Declaração no 1006952-17.2020.8.26.0506/50000
Embargante: Macaúba Empreendimentos Imobiliários Spe I Ltda.
Embargados: Samuel de Mello e outro
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 11793
Embargos de declaração. Julgamento virtual. Expressa
oposição. Manifestação no prazo da Resolução no 772/2017
do TJ/SP. Nulidade reconhecida. Acórdão anulado com
determinação de novo julgamento na forma presencial.
Embargos acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 354/358 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que não foi observada manifesta oposição à sessão
virtual, conforme petição apresentada no prazo do art. 1o da
Resolução no 772/2017 do TJ/SP, pelo que nulo o julgamento.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração e os acolho,
porque, efetivamente, não se observou, por ocasião do
julgamento, a prévia e tempestiva manifestação de oposição à
sessão virtual (fls. 346).
Ante o exposto, acolho os embargos para anular o
acórdão e determinar a realização de novo julgamento, desta vez
na forma presencial (atualmente televirtual), abrindo-se imediata
conclusão dos autos da apelação para os fins devidos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator